Tribunal: TJPA
Processo: 0807280-27.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807280-27.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTAO - IPG

AGRAVADO: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA, JEFFERSON LIMA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SAÚDE (CEBAS). IMPRESCINDÍVEL. PARA HABILITAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. LIMINAR NÃO CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DO CERTAME. AUSENTE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO SINGULAR MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO AGRAVADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto pela empresa
PDG – INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de Mandado de Segurança nº 0811815-74.2019.814.0051 proposta em face de
FRANCISCO NÉLIO AGUIAR – PREFEITO MUNICIPAL DE SANTAREM e JEFFERSON LIMA BRITO – PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
, que
in
deferiu o pedido de tutela de antecipada, para garantir a qualificação da impetrante como Organização Social.

Alega a empresa agravante em suas razões recursais (ID.3356024-Pág.1/21),

que ingressou com Mandado de Segurança após inscrição para participar do Chamamento Público nº 002/2019 do Município de Santarém, almejando contrato de gestão no qual somente poderão ser aceitas as Organizações Sociais de Saúde – OSS- que gerenciem e operacionalizem unidades de Saúde no Município de Santarém, entretanto, como foi desclassificada, não chegou a constituída como uma OSS, razão pelo qual, requereu a concessão da segurança para suspender a decisão da autoridade administrativa.

Assevera que, o Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar no sentido da necessidade da certificação CEBAS que constitui uma Certificação do Ministério da Saúde, qualificando as empresas e atestando o cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei (ID. 3356059-Pág.2/3).

Irresignada interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, alegando o desacerto da decisão agravada na medida que o CEBAS não é obrigatório para participação no certame, e não seria um instrumento de qualificação.

Por fim, requer a reforma da decisão e a suspensão do Chamamento Público nº 002/2020- SEMSA/FMS-PROCESSO Nº 014/2020.

Coube-me a relatoria do feito.

Em decisão interlocutória (ID 3539516 – Pág. 1/3), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado na forma do art. 1.019, I c/c art.300 do CPC.

A parte Agravada apesar de regularmente intimada, não apresentou
contrarrazões
ao recurso consoante certidão (ID.3669236-Pág.1).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
(ID. 3928871-Pág.1/7), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o cerne recursal é o acerto ou não da decisão do juízo “
a quo
” que

indeferiu a liminar pleiteada por vislumbrar a presença do
periculum in mora
reverso, posto que a negativa de Certificação de Assistência Social – CEBAS à instituição Requerente como Organização Social indica a ausência dos requisitos autorizadores da tutela, além de que os fatos narrados no processo nº 0803302-83.2020.8.14.0051 apontam para o cometimento de irregularidades por parte do Autor.

Dessa forma
, em sede de cognição não exauriente, não vislumbrei a presença dos requisitos mencionados autorizadores da tutela, uma vez que o edital do certame pode impor a apresentação de documentos que julgar importantes para a comprovação da idoneidade dos concorrentes no certame público.

No caso concreto, só foi possível compreender as alegações do recurso com a leitura dos autos de primeiro grau, que por tratar-se de Mandado de Segurança, não constatei de forma clara a desnecessidade de apresentação da documentação alegada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CHAMAMENTO PÚBLICO
. EDITAL. Pretensão da impetrante de anulação do ato administrativo que a desclassificou do Edital de
Chamamento

Público
nº 11/2018 com o objetivo de firmar parceria com Organizações de Sociedade Civil para prestação de serviços em regime de cooperação mútua com o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Residência Inclusiva do Município de Paulínia. Hipótese na qual a impetrante não juntou todos os documentos necessários para participar do certame e que foram expressamente exigidos no Edital. Necessidade de observância do princípio da isonomia no processo de licitação. O Edital faz lei entre as partes e possibilita a concorrência. Inexistência de mera irregularidade formal. Administração Pública que está adstrita ao princípio da legalidade. Ordem denegada. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10015217620198260428 SP 1001521-76.2019.8.26.0428, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 09/10/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CHAMAMENTO PÚBLICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O PROCEDIMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL VISANDO GARANTIR O OBJETO DO RECURSO. AGRAVOS INTERNOS JULGADOS PREJUDICADOS. NO MÉRITO, DECISÃO SINGULAR MANTIDA. 01. Verificado que o processo está apto para receber julgamento definitivo, em obediência ao princípio da celeridade, julga-se prejudicado o exame dos agravos internos. 02. Constatada a ausência dos pressupostos para o deferimento da tutela pretendida, mormente em se tratando de medida gravosa como a suspensão de ato administrativo, o qual goza de presunção de legitimidade, bem assim ante a necessidade de dilação probatória, o indeferimento da medida se impõe. 03. Tutela recursal cassada. Agravos internos julgados prejudicados. No mérito, negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07082935320178070000 DF 0708293-53.2017.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 08/11/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em outras palavras, não verifiquei o apontamento de qual item do edital estaria desacordo com as alegações do recorrente; com quais documentações poderia se compreender que o tempo destinado ao serviço estaria preenchido. Deve-se atentar sobre a necessidade de prova pré- constituída e a impossibilidade de produção de provas pelo meio escolhido pelo agravante.

Ademais, não consta qualquer informação nos autos de que o edital foi impugnado no prazo legal, já que o agravante não havia concordado com qualquer de suas exigências, imputando-a ilegal. Resta a crer que o recorrente inscreveu-se no certame ciente das regras do edital, que não impugnou previamente, restando insatisfeito com sua desclassificação.

Deste modo, nos parece que a probabilidade do direito milita em favor do agravado, que publicou edital o qual sequer foi impugnado, e classificou somente os candidatos que estariam preenchendo os requisitos legais.

Portanto,
no caso concreto, não vislumbro nenhum equívoco na decisão agravada, pois devidamente fundamentada e com base na legislação processual vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

Belém, 10/09/2021